Tribunal: TJMT
Processo: 1017247-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017247-33.2019.8.11.0000
Recorrente : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
Recorrido > SCALEZ - COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 33942466):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE DECLARADA PELO JUÍZO “A QUO”. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUADRO DE CREDORES PUBLICADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 8o DA LEI 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO INTEMPESTIVA. RECEBIMENTO COMO RETARDATÁRIA POR ANALOGIA AO ARITIGO 10, §5o DA LEI 11.101/2005. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO QUADRO-GERAL DE CREDORES. NECESSIADE DE AÇÃO AUTÔNOMA NA FORMA DO ARTIGO 10, §6o DA LEI 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE DESPROVIDO.
1. A tempestividade da impugnação ao crédito é matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício a qualquer tempo pelo julgador e insuscetível de preclusão “pro judicato”.
2. O art. 10, §5o, da Lei 11.101/2005, dispõe que as habilitações de crédito retardatárias devem ser apresentadas antes da homologação do quadro-geral de credores, todavia no caso concreto a apresentação da impugnação se deu após a homologação do quadro-geral de credores, logo não há como receber a impugnação ao crédito por analogia ao art. 10, §5o da Lei 11.101/2005, restando à recorrente somente a propositura de ação autônoma, nos moldes do art. 10, §6o, da Lei 11.101/2005, seguindo o rito previsto no Código de Processo Civil, para retificação do quadro-geral de credores.
3. Decisão mantida.
4. Recurso desprovido.” (N.U. 1017247-33.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram desprovidos (id. 40592454).
A parte Recorrente alega violação ao art. 52, § 1o da Lei N.11.101/2005, ao argumento de que deve ser reconhecida a tempestividade da impugnação ao crédito, uma vez que a lista de credores do Administrador judicial foi publicada apenas do Diário de Justiça Eletrônico e não no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Recurso tempestivo (id 45634493).
Contrarrazões (id 48737464).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no Art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Em síntese, a controvérsia processual reside no aresto que desproveu o Agravo de Instrumento que interposto pela Recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que declarou a intempestividade da impugnação de crédito ofertada no processo falimentar.
Dito isso, a provável ofensa aoart. 52, § 1o da Lei n.11.101/2005, está amparada na assertiva de que a prazo para impugnação de crédito somente deve ser contado após a publicação, pelo administrador judicial, da lista de credores no órgão oficial estadual e não somente do judicial.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da questão acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, ambas do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Desse modo, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII